Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708333-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL, RECORRIDA: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME, L DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. FATO GERADOR. VIOLAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLENTAR No 105/2001. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 772/2008. MECANISMO FISCALIZATÓRIO. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. REDUÇÃO DA MULTA NO PERCENTUAL DE 200% PARA 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. CONSECTÁRIO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. EFEITO EX TUNC. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2016.00.2.031555-3. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA RECURSAL. 1. O Fisco apenas obtém informações superficiais sobre recebimentos de contribuinte de ICMS, que não identificam titulares dos cartões, nem dados pessoais e também não acompanham extratos de gastos. Assim, se a operação envolve informações meramente genéricas, a hipótese não se subsumi à regra prevista no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no respectivo decreto regulamentador (Lei Complementar Distrital n.o 772/2008), invocados pela parte Autora, caso em que exigiriam prévio procedimento administrativo. 2. Em sede de repercussão geral, firmada no RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, o STF assentou a tese de que (Tema 225): “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 3. O STJ, por sua vez, em recurso submetido ao sistema dos recursos repetitivos, já decidiu que “A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do disposto no artigo 144, § 1o, do CTN” (REsp no 1134665/SP - Rel. Ministro Luiz Fux - 1a Seção - j. 25.11.2009 - DJe 18.12.2009). 4. A partir da Lei Complementar no 105/2001, especificamente o art. 1o, § 3o, inc. VI, a utilização de informações existentes nos bancos de dados das instituições financeiras (ou equiparadas) pelo fisco passou a ser admitida sem a necessidade de prévia autorização judicial, inclusive em consonância com o disposto no art. 197, inc. II do CTN e no art. 145, § 1o, da CF. 5. De acordo com a doutrina, em sintonia com o entendimento jurisprudencial, há que se levar em consideração que o lançamento se mostra como ato administrativo, ou ainda como um conjunto de atos preparatórios (procedimento) do ato administrativo, dotado da manifestação unilateral da Administração, visando assegurar os direitos do Fisco de exigir o tributo devido, cuja observância do contraditório se faz com a simples notificação do lançamento, nos termos do Art. 145 do CTN, o que fora realizado. Não há que se falar em procedimento administrativo prévio para realização do lançamento. 6. O Conselho Pleno deste Tribunal de Justiça, em sede de controle difuso nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, assentou o posicionamento de que a aplicação de juros de mora e correção monetária não deve ultrapassar o estabelecido pela Taxa Selic. Contudo, em razão da oposição de embargos de declaração, foi atribuído efeito ex nunc à decisão. Assim, não se aplica ao caso concreto em debate. 7. Conquanto a questão esteja submetida à repercussão geral, sob o tema no 863 (limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), atrelado ao RE 736090 RG/SC, não havendo determinação de sobrestamento das demais causas idênticas nas instâncias inferiores, o STF tem decidido que a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica violação ao princípio do não confisco. 8. Apelações desprovidas. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal recíproca. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 150 da Constituição Federal, sustentando que a multa de 200% (duzentos por cento), fixada com base na legislação local do Distrito Federal, é constitucional, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da proibição do confisco. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 150 da CF, embora o recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003